Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA INAUGURAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A GUARDA DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menores, no valor total de quatro salários-mínimos, em ação de alimentos cumulada com guarda.
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para revogação ou suspensão da decisão que fixou alimentos provisórios, diante da alegação de que o genitor exerce a guarda de fato dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos de forma inaugural em sede recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem, configura supressão de instância, sendo inviável sua consideração no julgamento do agravo.
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.
5. A alegação de guarda de fato pelo genitor demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.
6. A obrigação alimentar decorre do vínculo de filiação e deve ser fixada com base na necessidade do alimentando e na possibilidade do alimentante, conforme arts. 1.694 e 1.695 do CC e art. 4o da L. 5.478/1968.
7. Caso em que a decisão agravada fixou alimentos provisórios em valor demasiadamente inferior ao pleiteado, com base em elementos disponíveis e em observância ao princípio da razoabilidade.
8. A revogação dos alimentos provisórios, neste momento, poderia comprometer o sustento dos menores, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança e o perigo de dano inverso.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 434, 435. CC, arts. 1.694, 1.695, 1.703. L. 5.478/1968, arts. 2o, 4o. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708406-36.2019.8.07.0000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 03.09.2019. TJDFT, AGI 0705276-38.2019.8.07.0000, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 30.07.2019. TJDFT, AGI 20150020138405, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015.